Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com reivindicação de posse e reparação por danos morais.
2. O autor alegou inadimplemento contratual, pois não recebeu o veículo prometido como pagamento pela cessão de direitos possessórios sobre imóvel localizado em Taguatinga/DF.
3. A sentença reconheceu o inadimplemento, declarou a resolução do contrato e determinou a restituição da posse ao autor.
4. O réu interpôs apelação, alegando que recebeu o imóvel como dação em pagamento de dívida do corréu, sem assumir obrigação direta com o autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir se houve inadimplemento contratual por parte do apelante, legitimando a resolução do contrato de cessão de direitos e a restituição da posse do imóvel ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O instrumento de cessão de direitos foi firmado exclusivamente entre o autor e o apelante, que assumiu a obrigação de pagar o valor de R$130.000,00.
2. O apelante não apresentou prova documental de quitação da dívida, como recibo ou comprovante de pagamento.
3. A alegação de recebimento do lote em dação em pagamento e atrelada à relação com o corréu não afasta a obrigação contratual assumida perante o cedente e nos termos do contrato.
4. Incide o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. A ausência de prova de pagamento autoriza a rescisão contratual e a restituição da posse ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova de pagamento do preço ajustado em contrato de cessão de direitos possessórios autoriza sua rescisão e a restituição da posse ao cedente.
2. A alegação de dação em pagamento oriunda de relação com terceiro não afasta a obrigação contratual assumida diretamente com o cedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 487, I; art. 85, §2o; art. 98, §3o. CC, art. 320.